Tribunal: TJSP
Processo: 1015299-20.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução à execução – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Recurso da parte embargante – Cerceamento de defesa – Não configurado – Peça exordial instruída com procuração sem assinatura idônea e com poderes específicos para demanda diversa – Prazo concedido para regularização da representação processual, em estrita observância aos arts. 76 e 317 do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução à execução – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Recurso da parte embargante – Cerceamento de defesa – Não configurado – Peça exordial instruída com procuração sem assinatura idônea e com poderes específicos para demanda diversa – Prazo concedido para regularização da representação processual, em estrita observância aos arts. 76 e 317 do CPC – Pedido para dilação do prazo genérico, ou seja, sem justificativa – Novo instrumento encartado aos autos sem assinatura do representante da embargante – Extinção do feito sem resolução do mérito bem decretada pela nobre magistrada (art. 76, §1o, I, CPC) – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença terminativa mantida – RECURSO DESPROVIDO.